Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-58.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005215-58.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-58.2019.8.26.0297 -Voto no 32328
2
Apelação Cível - no 1005215-58.2019.8.26.0297
Apelante/Autora: SANTANDER SEGUROS S/A
Apelada/Ré: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
MM. Juiz de Direito: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Comarca de Jales 1a Vara Cível
Voto no 32328

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência
de prova suficiente do pagamento da indenização securitária
pela seguradora. Documentos sem autenticação bancária e/ou
assinatura dos segurados não comprovam o pagamento que,
inclusive, não pode ser presumido. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por SANTANDER SEGUROS S/A contra
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 386/390), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, o
magistrado “a quo” condenou a Autora a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados fixados em 20%
sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso
de apelação (e-fls. 393/448), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-fls.
519/541.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-58.2019.8.26.0297 -Voto no 32328
3
interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de regresso
ajuizada pela Autora/Apelante, sob o fundamento de que não houve a
comprovação de nexo causal na hipótese, uma vez que os documentos
comprobatórios das avarias são superficiais e inconclusivos, e foram
produzidos unilateralmente, não tendo sido preservados para viabilizar a
produção da prova pericial.
Em
suas
razões
recursais,
a
Autora/Apelante discorreu sobre a eficácia probatória dos documentos
acostados aos autos, pugnando pela desnecessidade de produção da prova
pericial, e, consequentemente, a reforma da r. sentença, julgando-se
procedente a ação para que a Apelada seja condenada a ressarcir a
Autora/Apelante nos exatos termos da petição inicial.
O recurso não merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada a suas seguradas para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do
pagamento, por expressa disposição legal.
Antes da vigência do Código Civil de
2002, havia divergência a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao
tema eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O Código Civil de 2002 encerrou a
discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-58.2019.8.26.0297 -Voto no 32328
4
contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga a
indenização, o segurador subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Dessa forma, necessária a verificação da
comprovação do pagamento para configuração da sub-rogação da seguradora
nos direitos dos credores originários em relação ao causador do dano. No caso
concreto, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, a
seguradora não comprovou o pagamento da indenização feito à segurada,
porquanto os documentos juntados referem-se a aviso de sinistro, laudos
técnicos e orçamentos, relatório de regulação do sinistro e demonstrativos de
indenização em que constam os dados do pagamento, sem autenticação
bancária e/ou assinatura dos segurados (e-fls. 48/49 e 67), e, portanto,
unilaterais e desprovidos de força probatória mínima do pagamento da
indenização securitária.
Confira-se entendimento ementado desta
relatora a respeito do tema: “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do
pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema
informatizado da própria Ré não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser
presumido. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” TJSP; Apelação
Cível 1009200-87.2016.8.26.0637; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)”
No mesmo sentido de que somente as
telas do sistema interno da seguradora não demonstram o efetivo pagamento
da indenização, segue transcrição de trecho do voto de relatoria do Des. Celso
Pimentel desta 28a Câmara de Direito Privado:
“(...) Apesar disso, a seguradora, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-58.2019.8.26.0297 -Voto no 32328
5
limitara a trazer imprestável print de tela de sistema (fl. 68), deixou de exibir na
também prolixa réplica (fls. 173/208) recibo assinado pelo segurado ou comprovante
do depósito e, portanto, não se habilita a exercer direito de regresso, ausente
demonstração da questionada sub-rogação. 4. Por isso e em suma, julga-se
improcedente
a
demanda.
(...)
(TJSP;
Apelação
Cível
1076527-40.2018.8.26.0100; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)”
Dessa forma, não há comprovação nos
autos de que referidos valores foram efetivamente pagos às seguradas, diante
da inidoneidade dos documentos bancários apresentados, porquanto
desprovidos de autenticação bancária.
Por conseguinte, ausente a prova do
pagamento da indenização, não há como acolher o pedido de regresso,
porquanto não configurada a sub-rogação da seguradora nas ações e nos
direitos de seus segurados, e, portanto, inaplicáveis as normas de proteção do
consumidor à Autora.
Assim, fica mantida a r. sentença de
improcedência do pedido, ainda que por fundamento parcialmente diverso.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, mantida a r. sentença, com
a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam
majorados para o percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-58.2019.8.26.0297 -Voto no 32328
6
Relatora